Tribunal: STF
Processo: RHC 208682
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DA PANDEMIA DE COVID-19. INVIABILIDADE DO PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Angélica Rodrigues da Luz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 661.548/RS em 21.9.2021.



O caso



    2. Consta do processo que, em 23.2.2020, a recorrente foi presa em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e VII do art. 157 do Código Penal (fl. 41, vol. 1). 



    Em 25.2.2020, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (fl. 2, vol. 16).



    Em 9.3.2020, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou a denúncia, recebida em 11.3.2020 (fls. 34-36, vol. 1).



    A defesa pediu a liberdade provisória da recorrente, indeferida em 6.5.2020. Em 8.9.2020, sobreveio novo pedido de liberdade provisória, indeferido em 11.9.2020 (vol. 16).



    Em 1º.12.2020, na audiência de instrução, foi concedida a liberdade provisória à recorrente, tendo o Ministério Público do Rio Grande do Sul interposto recurso em sentido estrito (vol. 16).



    3. Em 31.3.2021, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva da recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA REFORMADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. 



    Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, como já afirmado, quando do julgamento do HC nº 70084225069, por se tratar de delito grave in concreto, bem como diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado a partir da análise dos registros cartorários criminais da recorrida, demonstrando a sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, deve ser esta decretada, para a garantia da ordem pública. 



    EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 



    Não há como se analisar isolada e abstratamente o prazo para a formação da culpa, sendo imprescindível a sua verificação, no caso concreto, sob o princípio da razoabilidade. Na espécie, os fatos que deram ensejo ao retardamento do início da instrução não podem ser creditados ao juízo da origem, e o tempo transcorrido entre a prisão da recorrida e a audiência em que concedida a sua liberdade provisória não é suficiente para caracterizar o excesso de prazo na formação da culpa, especialmente considerados os percalços decorrentes da extraordinária situação de pandemia, inexistindo qualquer desídia imputável ao juízo ou, mesmo, ao Ministério Público, não se ferindo o direito constitucional de ser julgada, a recorrida, em um prazo razoável.



      RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO” (fl. 13, vol. 1).



    4. Em 22.4.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5006234-71.2020.8.21.3001, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 661.548/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu fosse “concedida ordem de HABEAS CORPUS para o efeito de deferir a liberdade provisória à recorrente” (fls. 3-12, vol. 1).



    Em decisão monocrática, em 2.8.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o habeas corpus (fls. 1-11, vol. 20).



    Em 21.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o crime foi ‘cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo’. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Ademais, destacou-se a reiteração delitiva da recorrente, o que corrobora com a necessidade da segregação cautelar, ainda que em tempos de pandemia.



    4. Condições subjetivas favoráveis da recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    7. No caso em exame, o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, vol. 29).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, alegando a recorrente que “a decisão ensejadora do habeas, que decretou a preventiva da Paciente ao dar provimento a recurso em sentido estrito, foi proferida em 31/03/2021 (fls. 13-14/e-STJ), há mais de sete meses e quase cinco meses após a restituição de sua liberdade pelo juízo de origem diante de reconhecido excesso de prazo, especialmente afirmado face à ausência de complexidade da causa” (fl. 3, vol. 36).



    Aponta “inexistência de conexão temporal entre a decretação da preventiva pelo e. TJRS, que se deu em 31/03 p.p., e os fatos, ocorridos em fevereiro de 2020” (fl. 4, vol. 36).



    Sustenta que “ a decisão que decreta a preventiva mostra-se absolutamente despida de elementos fáticos que a suportem, fundando-se apenas em ilações abstratas sobre a gravidade do delito imputado à Paciente considerado em tese” (fl. 4, vol. 36).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Pelo exposto, pugna-se seja o presente recurso provido, de modo que, APÓS DEFERIDA A LIMINAR – nos termos acima requeridos –, seja definitivamente restituída a liberdade a ANGELICA RODRIGUES DA LUZ, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão” (fl. 6, vol. 36).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vols. 43 e 49).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, nestes termos: 



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Crime de roubo majorado. 1. Alegado excesso de prazo que não se configura. 2. Preventiva devidamente fundamentada. 3. Eventual período de tempo entre a prática delituosa e o restabelecimento da prisão preventiva resta sanado, no que concerne a contemporaneidade, pelo risco de reiteração delitiva da recorrente. 4. Pelo desprovimento” (vol. 53). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Em 31.3.2021, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e decretar a prisão preventiva da recorrente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “Na espécie, data vênia, a liberdade provisória deferida na origem não encontra suporte nos autos, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva da recorrida, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade in concreto do delito imputado, bem como o risco de reiteração delitiva, evidenciado a partir da análise de seus registros cartorários criminais. (…)



    Ressalto, nesse sentido, que a legalidade e a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva de ANGELICA RODRIGUES DA LUZ, assim como a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares alternativas, já foram afirmadas, por esta Corte, quando do julgamento do HC nº 70084225069, em 24/06/2020, sob minha relatoria, oportunidade em que lhe foi denegada a ordem. 



    Assim a ementa: 



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, demonstrando a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. Além disso, nos termos da jurisprudência, tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores, é válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração da(s) conduta(s) delitiva(s). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. PLEITO DA PACIENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. FILHO MENOR. ARTIGO 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. A previsão do inciso V do artigo 318 do CPP não torna impositiva a concessão da benesse, sendo faculdade do magistrado, devendo, para tanto, considerar as circunstâncias do caso concreto, além dos requisitos objetivos previstos no mencionado dispositivo. In casu, considerando a gravidade do delito imputado e a reiteração delitiva da paciente, revela-se desaconselhável a concessão, porque mãe de um menor, da benesse postulada, até porque, não há notícia de que a criança esteja desamparada. Ademais, o art. 318-A, I, do CPP excepciona a hipótese de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como na espécie. Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não é caso de concessão da prisão domiciliar. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUPERLOTAÇÃO DA CASA PRISIONAL. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDA O ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084225069, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 24-06-2020).



    Efetivamente, não poderia ter sido revogada a prisão preventiva da recorrida, pois as circunstâncias e os motivos que a fundamentaram, quando de sua decretação e confirmação, por esta Corte, ainda persistem. Destarte, dúvidas inexistem acerca da necessidade da prisão preventiva da recorrida, como única forma de se acautelar a ordem pública, não sendo suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    No que tange ao suposto excesso de prazo, que fundamentou a decisão concessiva da liberdade provisória, não prospera, na medida em que não há como se analisar isolada e abstratamente o prazo para a formação da culpa, sendo imprescindível a sua verificação, no caso concreto, sob o princípio da razoabilidade. (…)



    Na espécie, verifica-se, dos autos originários, que a recorrida foi presa em flagrante em 23/02/2020, homologado no dia seguinte e convertido em prisão preventiva, na audiência de custódia, em 25/02/2020. 



    A denúncia foi oferecida em 09/03/2020 e recebida em 11/03/2020. A recorrida foi citada em 27/07/2020, apresentando resposta à acusação, pela Defensoria Pública, em 08/09/2020. A corré, que se encontrava em liberdade, foi citada em 09/10/2020, apresentando resposta à acusação, também por intermédio da Defensoria Pública, em 05/11/2020. 



    Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, em decisões datadas de 11/09/2020 e 10/11/2020, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/12/2020, de forma virtual, considerando as restrições para a realização de audiências de forma presencial, nos termos das regulamentações vigentes, diante da pandemia relacionada ao novo Coronavírus.



    A solenidade, no entanto, não ocorreu, diante da impossibilidade técnica - ausência de conexão da sala de audiências com o sistema Cisco Webex. O representante do Parquet também informou que a impossibilidade da presença virtual da vítima, por trabalhar no turno da tarde. Finalmente, a corré, presa por envolvimento em outro fato, junto à Penitenciária Madre Pelletier, encontrava-se cumprindo período de quarentena, determinado pelos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19 a quem ingressa no sistema prisional.



      Diante de tais circunstâncias, o ilustre magistrado da origem entendeu ser caso de revisão da prisão preventiva da recorrida, nos seguintes termos: (…)



    Entretanto, os fatos que deram ensejo ao retardamento do início da instrução não podem ser creditados ao juízo da origem, inexistindo desídia, de sua parte ou, ainda, de parte do Ministério Público, não se ferindo o direito constitucional de ser julgada, a recorrida, em um prazo razoável. 



    Observa-se que houve alguma delonga para a citação das acusadas, bem como que a frustração da solenidade, que inauguraria a instrução, deu-se em razão de problemas técnicos, alheios à vontade das partes e do juízo. E, para ambas as situações, deve ser sopesada a atual crise sanitária, que ocasionou o fechamento das unidades jurisdicionais, suspensão das atividades presenciais, assim como restrição da movimentação de processos físicos, conforme o presente caso, o que, por certo, reflete na regular tramitação processual, inclusive com o acúmulo de audiências, que, antes da possibilidade de sua realização por meio virtual, ensejou o adiamento de inúmeras solenidades, certamente assoberbando os juízes de primeiro grau, que tiveram de readaptar suas pautas, além das inúmeras outras tarefas jurisdicionais.



    Por tais razões que, ainda que o ilustre magistrado a quo tenha consignado, ao manter a decisão recorrida, que a pauta para realização de audiências pela plataforma virtual está condicionada à disponibilidade de agendamento de audiências pelo sistema SASV, com a utilização das poucas salas de videoconferência instaladas nos estabelecimentos prisionais em que se encontram os réus presos, as quais sabidamente são as mesmas também utilizadas por todas as varas criminais do Estado do RS (evento 7, do proc. originário), não se verifica a impossibilidade de compensação da dilação inicial nas demais fases do procedimento, após o aprazamento da solenidade que, nos casos de réu preso, tem prioridade.



    Assim, o tempo em que a recorrida esteve presa, período a ser considerado, para fins de aferição da existência (ou não) de excesso de prazo na formação da culpa, não se mostrou suficiente para configurar o constrangimento ilegal. 



    É do conhecimento geral que os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, mas, sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso. Aqui, visto englobadamente, até a data da soltura da recorrida, passados pouco mais de nove meses da sua prisão, consideradas as especificidades do caso, bem como os percalços decorrentes da extraordinária situação de pandemia, inexistia excesso evidente a ensejar constrangimento ilegal na segregação preventiva.



    Destarte, impõe-se a reforma do decisum singular, com a decretação da prisão preventiva de ANGELICA RODRIGUES DA LUZ, para a garantia da ordem pública, nos autos do processo nº 001/2.20.0014165-5” (fls. 17-22, vol. 1).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 661.548/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, ao assentar-se a legalidade da prisão preventiva decretada na espécie:



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (…)



    Ademais, destacou-se o histórico criminal da acusada, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar, ainda que em tempos de pandemia. 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (…)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: (…)



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que a ora recorrente está custodiada desde 23/2/2020, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal.



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 19/21): (…)



    Como se vê, a recorrente foi presa em flagrante em 23/2/2020, sendo a prisão convertida em preventiva em 25/2/2020. A denúncia foi oferecida em 9/3/2020, recebida em 11/3/2020, sendo a recorrente citada em 27/7/2020, e a resposta à acusação apresentada em 8/9/2020. 



    Foi designada audiência de instrução e julgamento para 1°/12/2020, a qual não foi realizada por impossibilidade técnica. Em tal ocasião, foi deferida a liberdade provisória à recorrente, contudo, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial, determinando o restabelecimento de sua prisão preventiva. 



    Segundo informações prestadas pelas instâncias de origem, ’ presente encontra-se aguardando a prisão da paciente para prosseguimento da instrução’ (e- STJ fl. 365) e, em consulta ao sítio processual do Tribunal de origem, constata-se que se aguarda a designação de audiência 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal” (fls. 4-10, vol. 30 – grifos nossos).



    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na periculosidade da recorrente, à qual imputado crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Ademais, foi realçado o risco de reiteração delitiva.



    O Tribunal a quo ressaltou, ainda, que os requisitos da prisão preventiva e a insuficiência da substituição por outras medidas cautelares tinham sido antes apreciados no HC n. 70084225069, reafirmando “presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, demonstrando a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade. Precedentes da Corte. 3. Agravo improvido, com ressalva do meu entendimento pessoal” (HC n. 201.126-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Em vista dos argumentos lançados para fundamentar a segregação cautelar, é inviável sua substituição por medida cautelar menos gravosa. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.062-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.665-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    11. Ademais, o alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal foi afastado pelas instâncias antecedentes, pela demonstração da impossibilidade de realização de audiência presencial devido às restrições da pandemia de coronavírus.



    Como informado pelo Tribunal de origem, foi designada audiência de instrução e julgamento virtual, para o dia 1º/12/2020, não tendo ocorrido por inviabilidade técnica, devido a “ausência de conexão da sala de audiências com o sistema Cisco Webex”. Houve adiamento do ato pela “impossibilidade da presença virtual da vítima, por trabalhar no turno da tarde” e por “a corré, presa por envolvimento em outro fato, junto à Penitenciária Madre Pelletier, [se] encontrar cumprindo período de quarentena, determinado pelos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19 a quem ingressa no sistema prisional”.



     Como assentado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19.



    Não se comprova, portanto, na espécie, desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    Pela complexidade da causa (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.447-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de acusados (14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 apresentaram defesa à respectiva acusação). Suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados (disparos de arma de fogo contra policiais militares levando um deles à morte). Não cabimento. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sobrevindo sua condenação. Agravo não provido. 1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso de prazo da prisão, mormente se levadas em conta i) a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de acusados - 14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 denunciados apresentaram resposta à respectiva acusação -; e ii) as medidas do juízo processante visando dar celeridade à tramitação do processo e a suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. 2. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 203.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.398-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora